Tribunal: TJDFT
Processo: 0714658-23.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GUARDA COMPARTILHADA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. CONVIVÊNCIA FAMILIAR. CONFLITO ENTRE GENITORES. MANUTENÇÃO DA GUARDA COMPARTILHADA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de guarda, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para fixar a guarda compartilhada da menor aos genitores, com lar de referência materno, e regulamentar as visitas paternas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de comunicação funcional entre os genitores inviabiliza a guarda compartilhada; (ii) estabelecer se é cabível a exclusão da cláusula de videochamadas fixada na sentença sob a alegação de que a filha não faz uso de telas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A recomendação técnica aponta que ambos os núcleos familiares compreendem a importância da participação ativa de pai e mãe na criação da criança, sendo a guarda compartilhada medida adequada ao desenvolvimento psicossocial da menor.
4. A determinação de videochamadas, nos domingos em que não houver visita paterna, é compatível com o princípio do melhor interesse da criança e não representa exposição prejudicial ao uso de telas, sendo atribuído ao pai o dever de fornecer o equipamento necessário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de vínculo afetivo anterior entre os genitores e a comunicação parental disfuncional não inviabilizam, por si sós, a guarda compartilhada, desde que ausente risco à criança e presente o interesse de ambos os pais em participar de sua criação.
2. A determinação de videochamadas entre pai e filha, como forma de promover vínculo gradual, é compatível com o melhor interesse da criança, não configurando uso excessivo de telas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; ECA, arts. 3o e 19; CC, art. 1.634; CPC, arts. 85, §§ 8o e 11, e 98, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes explícitos no acórdão.